Tribunal: TJDFT
Processo: 0048926-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Vício de obscuridade, por sua vez, recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta. Por último, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. Nenhuma omissão quanto a sucumbência pode ser reconhecida, questão expressamente definida no acórdão, contrariando, todavia, os anseios da embargante, uma vez que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, aquele que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos encargos sucumbenciais em favor da parte que foi excluída da lide por ilegitimidade passiva.
4. Igualmente, nenhuma obscuridade no tocante ao período da indenização por lucros cessantes. Conforme consignado no acórdão, diante do abandono do imóvel no curso da ação sem a execução das obras necessárias para o restabelecimento do bem ao seu estado original, foi reconhecido à requerente o direito de ser indenizada pelo que deixou de auferir no período da reforma, que, de acordo com o contrato firmado, e segundo atestado pela perícia, seria razoável que ocorresse em até noventa dias. Por esse motivo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, a ser paga pelos requeridos à autora durante o tempo necessário definido para reforma, contado a partir da data da retomada do imóvel.
5. Nenhuma contradição igualmente quanto à definição do valor da reforma destinada à reposição do imóvel à situação inicial, acórdão claro e inteligível no ponto, bem definindo que, com relação ao valor devido, dentre os orçamentos apresentados, a requerente se valeu do que apresentava o custo mais baixo, o que resultou na contratação da empresa. Bem destacado ainda que a requerente informou, à época, que já havia pago parte da reforma, "deixando outras de lado por absoluta falta de recursos para tanto, estando no aguardo da finalização desta demanda para finalizar a reforma, ou realizá-las por intermédio de eventual locatário que assuma tal providência, com descontos nos aluguéis". Constam dos autos recibos correspondentes aos pagamentos já feitos à construtora, referentes às três primeiras etapas da obra, constando desse último que "o valor total do contrato não foi atingido, faltando para isto o valor previsto de R$ 102.430,00, por não ter sido executado o revestimento do piso, por decisão da contratante". Foram apresentados contratos de locação nos quais está prevista a concessão de período de carência no pagamento de aluguéis para fins de realização de ajustes no imóvel. A perícia também atestou que o valor do contrato é condizente com os serviços necessários para a recuperação, razão da definição de dever ser considerado, conforme reconhecido em sentença. Na verdade, o fundamento sustentado pelo embargante — não comprovação do pagamento integral dos gastos referentes à reforma do imóvel — consubstancia mera discordância a respeito do próprio resultado do julgamento.
6. Igualmente, nenhuma omissão no que se refere a abatimento da dívida em virtude de remissão dada a um dos devedores solidários, matéria suficientemente analisada, bem expostos os motivos que levaram à conclusão adotada no tocante à redução da dívida em 1/6 (um sexto) equivalente à quota-parte do devedor solidário exonerado.
7. Embora não caracterizada omissão, verificado erro material na parte dispositiva do acórdão (art. 494, I do CPC 2015), correção que deve ser levada a efeito.
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos.